Tribunal: CARF
Processo: 10380.009164/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.009164/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.992 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
RONALDO NÓBREGA DE PONTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA - DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Marcelo de Sousa
Sateles.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 14/19, relativo ao ano-calendário de 2006,
exercício de 2007, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário no valor total
de R$ 13.272,34, incluindo multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.009164/2009-75
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.992 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.009164/2009-75

A referida autuação teve origem na constatação das seguintes infrações:
1. Dedução Indevida de Livro-Caixa. - Glosa do valor de R$ 11.902,69, indevidamente
deduzido a titulo de Livro Caixa, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.A base legal das infrações encontra-se nos autos.
2. Dedução Indevida de Despesas Médicas. - Glosa do valor de R$ 12.274,77,
indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou
por falta de previsão legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS - Conforme documentação
apresentada foram glosados (não aceitos) os seguintes valores: 1- R$ 1.511,77 pago A
Unimed Fortaleza em nome de Marcia Leandro Pontes não informada como
dependente na declaração; 2- R$ 762,99 relativa A Secretaria de Administração de
Fortaleza por falta de comprovação; 3- R$ 10.000,00 pago ao Instituto do Câncer,
visto que além de não está acompanhado de Nota Fiscal a data da prestação do(s)
serviço(s) foi realizada em 26/12/2007.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 25.06.2009, fls.22, o
contribuinte apresentou impugnação em 17/07/2009, fls.02/07, na qual alega em síntese que:
“O Auditor Fiscal em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
procedeu ao lançamento de oficio contra o Impugnante, do qual constituiu créditos
tributários no montante de R$ 13.272,34 (Treze mil, duzentos e setenta dois reais e
trinta e quatro centavos) que em parte está amparado pela legislação vigente. Contudo
o Item 2- R$ 762,99 relativa à Secretaria de Administração de Fortaleza por falta de
comprovação, não reflete a realidade, pois foi apresentado quando da revisão o
documento (anexo 1) emitido pela própria Secretaria de Administração de Fortaleza
SAM — CNPJ 07.965.262/0001-30 - COMPROVANTE DE RENDIMENTO PAGOS E
DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE ANO CALENDÁRIO 2006 (...)
No Item 3- R$ 10.000,00 pago ao Instituto do Câncer o Auditor Fiscal simplesmente
chegou à conclusão que o recibo apresentado não comprova o desembolso, por não
está acompanhado de Nota fiscal e que sua data esta em 26/12/2007. Analisando... Se a
Declaração de Ajuste em revisão foi entregue em 23/04/2007 as 14:05:04 sob o numero
do Recibo 04.06.98.88.45-40, comprova-se que houve um equivoco por parte da Sra.
Áurea Vasconcelos assistente Contábil do INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARA no
preenchimento do referido documento, para solução do problema foi solicitado o novo
recibo da la parcela com a data correta em 26/12/2006 (anexo 2) data em que foi
realizado o pagamento, como também a nota fiscal N° 31408 (anexo 3) no valor R$
17.700,00 acompanhada do recibo da 2 parcela no valor de R$ 7.700,00 datada de
08/02/2007. O procedimento de BRAQUITERAPIA DA PRÓSTATA COM IODO-125 é
a mais recente técnica de tratamento para câncer inicial da próstata, consiste na
colocação de várias sementes de I-125 dentro da próstata, utilizando-se agulhas
especiais introduzidas através do períneo, sob anestesia pendural, orientadas pela
visão direta do ultra-sortrans-retal. Para que se realize o procedimento é necessário
adquirir as sementes de IODO-125 com antecedência, obrigando ao paciente antecipar
o valor para sua compra. Portanto comprova-se que as referidas dedução com
despesas medicas são dedutíveis conforme a legislação.
Examinando a notificação de lançamento, o impugnante chegou à conclusão de que ele
é passivamente incabível. Assim sendo, apresenta, pelas razões que expõe, respaldada
na documentação que anexa, e no final requer, o recálculo do lançamento objeto da
referida notificação.
Portanto o valor correto do credito tributário decorrente desta notificação de
lançamento é R$ 7.391,97 (sete mil, trezentos e noventa um reais e noventa e sete
centavos) e não R$ 13.272,34 (Treze mil, duzentos e setenta dois reais e trinta e quatro
centavos) a titulo de IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA SUPLEMENTAR,
MULTA DE OFICIO E JUROS DE MORA no exercício de 2007 ano calendário 2006,
conforme demonstração de apuração seguir (fls.06)”.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.992 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.009164/2009-75

É o breve relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Dedução de Despesas Médicas. Glosa.
Comprovada parcialmente as despesas médicas, é de se restabelecer as correspondentes
deduções pleiteadas, exonerando-se a correspondente glosa efetuada.
Delimitação de Litígio. Pagamento. Extinção.
Ocorrendo o pagamento do crédito tributário relacionado à matéria aceita como infração
cometida, tem-se que o referido crédito foi extinto e o litígio ficará restrito à parte
contestada pela defesa.
Ciente do acórdão da DRJ em 25/02/2013, o(a) contribuinte, em 26/03/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas pelos novos documentos acostados aos
autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
O recurso apresentado é tempestivo e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dele toma-se conhecimento.
Como consignado na decisão de piso, o contribuinte não insurgiu-se face a
dedução indevida com despesa médica no valor de R$1.511,77, e a dedução indevida de livro
caixa no valor de R$11.902,69. A DRJ ainda julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte
parcialmente procedente, mantendo a glosa de despesas médicas no importe de R$10.000,00.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.992 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.009164/2009-75

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.992 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.009164/2009-75

Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.992 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.009164/2009-75

DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.
Em que pese considerar a documentação apresentada pelo contribuinte hábil e
idônea para a comprovação das despesas médicas, filio-me a decisão de piso quanto a
divergência das datas apresentas no recibo de e-fls. 53, datado de 26/12/2006 e da nota fiscal de
e-fls. 55, emitida em 08/02/2007. Assim, caberia o contribuinte demonstrar em que dia foi
realizado o efetivo desembolso da despesa médica para valer-se da dedução no exercício de
2007.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.992 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.009164/2009-75

Fl. 94
DF CARF MF
Original